Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0708281-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUZA RODRIGUES SERPA RECORRIDO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. DESPACHO CLEUZA RODRIGUES SERPA pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 1.022, incisos I e II, 995, inciso II, 1.003, caput e parágrafo 5o, 1.015, inciso I, artigos 1.036, 314 e 982, parágrafo único, todos do CPC, aduzindo que: a) não foram enfrentados todos os argumentos aduzidos nos embargos de declaração; b) não foi reconhecido o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória, no prazo de 15 dias úteis, contados da publicação da decisão; c) o v. acórdão recorrido deixou de aplicar a orientação do STJ no sentido de a suspensão do processo por reconhecimento de matéria repetitiva não poder gerar prejuízo à parte. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso constitucional, a fim de suspender a cobrança do reajuste do plano de saúde da recorrente até o julgamento final da demanda repetitiva pelo E. STJ (Tema 1.016). Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, sustenta que permitir a manutenção do reajuste imposto pelas recorridas seria tonar a obrigação extremamente onerosa, dando ensejo à rescisão do seu contrato e à consequente perda da cobertura de saúde em época de PANDEMIA DE COVID-19. Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora negou provimento ao recurso da recorrente sob o fundamento de que: [...]1. 01 A reiteração do pedido de reforma, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. Apesar de a reiteração do pedido de tutela ter sido formulado em razão do que a Agravante entende ser fato superveniente, o que se verifica é que a anterior decisão foi mantida, de modo que não há como revê-la em razão da preclusão[...]. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelas recorridas, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Além disso, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Ademais, diferentemente do alegado pela recorrente, o simples fato de o tema da validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária estar afetado ao rito dos repetitivos não enseja a probabilidade do direito vindicado. Consoante já decidido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: "a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto" (AgInt no REsp 1801086/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 21/06/2019). Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Traslade-se cópia desta decisão para os autos eletrônicos no 0725959-96.2019.8.07.0000. Após, arquive-se o presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007